Tribunal: TJES
Processo: 0014341-86.2012.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014341-86.2012.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDERSON FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
SSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR ELEMENTOS JUDICIALIZADOS E CORROBORADOS POR ELEMENTOS INFORMATIVOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA.
ALTERAÇÃO DO TIPO PRISIONAL. PRECEITO SECUNDÁRIO QUE PREVÊ PENA DE DETENÇÃO.
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR QUE NÃO CARACTERIZA REINCIDÊNCIA. ART. 63 DO CÓDIGO PENAL. PENA READEQUADA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Hipótese em que há elementos de prova judicializados que, corroborados pelos elementos informativos, demonstram de forma suficiente a prática do delito imputado ao acusado, de modo que não há que se falar em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

2. O Juízo
a quo
se equivocou ao fixar o tipo de prisão, na medida em que o preceito secundário do art. 12 do Estatuto do Desarmamento comina a pena de detenção, além disso, valeu-se de condenação por fato praticado posteriormente ao ora analisado para agravar a pena, o que não configura a reincidência nos termos do art. 63 do Código Penal.

3. O causídico do acusado faz jus ao arbitramento de honorários, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual se mostra como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WENDERSON FAGUNDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta que inexistem provas suficientes para amparar um édito condenatório, eis que as provas constantes do inquérito policial não foram confirmadas em sede judicial.

Em caráter subsidiário, sustenta que dosimetria da pena não fora realizada de forma escorreita, além de que houve o reconhecimento indevido da reincidência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o apelante ou, subsidiariamente, a redução da pena fixada com a consequente alteração do regime prisional, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5552360), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 5885000), requerendo a fixação de honorários advocatícios de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WENDERSON FAGUNDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta que inexistem provas suficientes para amparar um édito condenatório, eis que as provas constantes do inquérito policial não foram confirmadas em sede judicial.

Em caráter subsidiário, sustenta que dosimetria da pena não fora realizada de forma escorreita, além de que houve o reconhecimento indevido da reincidência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o apelante ou, subsidiariamente, a redução da pena fixada com a consequente alteração do regime prisional. Além disto, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 23/07/2012, na localidade de Mundo Novo, Rio Novo do Sul/ES, policiais militares em cumprimento de mandado de prisão em desfavor de Eliomar de Baker Desquiavone e Elizeu de Baker Desquiavone, apreendeu na residência do acusado uma espingarda calibre 36.

Narra a peça acusatória que, em sede policial, o denunciado afirmou que Eliomar de Baker Desquiavone o havia pedido para que guardasse a referida arma em sua residência, o que foi concedido pelo acusado.

Com efeito, a materialidade do delito se encontra comprovada por meio do auto de apreensão e pelo auto de eficácia e prestabilidade de arma de fogo.

Já a autoria, pode ser extraída do depoimento judicial da testemunha Eliomar de Baker Desquiavone que disse expressamente que pediu ao acusado para que guardasse a arma de fogo.

A testemunha Niceras Giestas Dias, policial civil que participou da diligência que resultou na apreensão da arma de fogo, em audiência realizada em 16/08/2017, confirmou o seu depoimento prestado na esfera policial, afirmando que, após o cumprimento do mandado de prisão contra Eliomar de Baker Desquiavone e Elizeu de Baker Desquiavone, Eliomar levou os agentes à casa do acusado Wenderson onde foi encontrada a espingarda.

Posteriormente, em audiência realizada em 18/10/2022, a referida testemunha disse que não se recordava dos fatos e, embora tenha dito que o armamento estava na casa onde Eliomar de Baker Desquiavone e Elizeu de Baker Desquiavone estavam escodidos, pareceu não ter certeza segura da afirmação.

Ocorre que tal fato, por si só, não é suficiente para incutir dúvidas, sendo até compreensível a dificuldade na memorização dos fatos, considerando se tratar de policial civil que prestou depoimento uma década após os fatos.

Não se pode olvidar ainda que o próprio acusado, em sede policial, confessou a prática do crime, dizendo que guardou a espingarda a pedido de Eliomar em sua residência, confira-se:

(...) Certo dia o declarante estava em sua residência quando chegou a pessoa de Eliomar, conhecido do declarante e perguntou se o declarante poderia guardar uma espingarda Cal. . 36; Que de pronto o declarante aceitou, tendo guardado a citada espingarda em sua residência; Que na presente data, Policiais estiveram na residência do declarante, onde encontraram a citada espingarda (...)

Como se percebe, há elementos de prova judicializados que, corroborados pelos elementos informativos, demonstram de forma suficiente a prática do delito imputado ao acusado, de modo que não há que se falar em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 381, II E III, E 438 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP NÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONFIRMADOS POR PROVAS JUDICIALIZADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL – CP. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. BASILAR EXASPERADA DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR RAZOÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. Em relação à suposta violação do art. 155 do CPP, é assente neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o referido dispositivo legal veda a condenação do réu com lastro exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmado em juízo, ou seja, não submetidos ao contraditório e à ampla defesa. De outro modo, permite-se a utilização de dados colhidos durante o inquérito policial para embasar a condenação, desde que corroborados por outras provas colhidas judicialmente.
(...) (AgRg no REsp n. 1.969.364/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que na primeira fase o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (01 ano e 10 dias-multa), embora tenha feito menção, de forma equivocada, aos antecedentes do acusado (processo nº 0001704-65.2013.8.08.0011). Contudo, equivocou-se ao fixar o tipo de prisão, na medida em que o preceito secundário do art. 12 do Estatuto do Desarmamento comina pena de detenção.

Na segunda fase, o Sentenciante reconheceu a presença da agravante da reincidência por força de condenação proferida nos autos nº 0001704-65.2013.8.08.0011.

Nesse contexto, nota-se claramente que o Juízo
a quo
s
e valeu de condenação por fato praticado posteriormente ao ora analisado, não se caracterizando, assim, a reincidência nos termos do art. 63 do Código Penal.

Isso posto, mantenho a pena intermediária do acusado em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante o afastamento da reincidência, fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena.

Ato contínuo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a reprimenda corporal por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Passo agora a fixação de honorários em decorrência do exercício da advocacia dativa.

A fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, o causídico do apelante faz jus ao arbitramento de honorários, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Diante de todo exposto,

CONHEÇO
do recurso para

DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, além de fixar honorários ao advogado dativo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.